Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. INDÍCIOS DE PRODIGALIDADE. IDOSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A interdição é ato pelo qual é retirado do indivíduo a livre disposição e administração de seus bens, mediante nomeação de curador com atribuição legal de administrar com zelo o patrimônio da pessoa debilitada e realizar as diligências necessárias a garantir a sua ampla integridade. Trata-se de medida extrema, mas necessária, ante a existência de risco de violação ao bem-estar ou segurança do interditando.
2. É cabível a nomeação de curador provisório apenas para gerir as operações financeiras do curatelado, mormente quando essa medida atende os interesses de proteção do patrimônio do idoso, que se encontra em idade muito avançada, com veementes indícios de senilidade e prova de prodigalidade.
3. O administrador deverá desenvolver seu mister com zelo, respondendo, inclusive, com seu próprio patrimônio em caso de desvio de finalidade ou não atendimento às necessidades do interditando.
4. Recurso não provido.